Tribunal: TJSP
Processo: 1000526-37.2015.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
res 56/87 e 116/03 - Operações de crédito e não serviço tipicamente bancário – Manutenção da cobrança quanto à Emissão de Cartão de Crédito e Talão de Cheques expressamente indicada no item 96 da lista de serviços da LC no 56/87, e nos itens 15.14 e 15.17 da LC no 116/03 – Multa fixada no patamar de 100% do valor do tributo – Inexistência de caráter confiscatório – Precedentes do STF, ARE 1.058.987-AgR – Verba honorária fixada por equidade, afastados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC – STJ, REsp 1.789.913/DF - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000526-37.2015.8.26.0482; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2003 e 2004 – Julgamento antecipado da lide – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Prova satisfatória - Prevalência do princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2003 e 2004 – Julgamento antecipado da lide – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Prova satisfatória - Prevalência do princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa afastado – Alegada nulidade da CDA – Suficiente identificação do tributo devido - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas - CTN, art. 202 e art. 2o da Lei 6830/80 – Não incidência de ISS nas Operações Ativas, Adiantamento ao Depositante, Rendas de Empréstimo, Renda de Operação de crédito e Tarifas Interbancárias – Autuação sem previsão na Lista Anexa às Leis Complementares 56/87 e 116/03 - Operações de crédito e não serviço tipicamente bancário – Manutenção da cobrança quanto à Emissão de Cartão de Crédito e Talão de Cheques expressamente indicada no item 96 da lista de serviços da LC no 56/87, e nos itens 15.14 e 15.17 da LC no 116/03 – Multa fixada no patamar de 100% do valor do tributo – Inexistência de caráter confiscatório – Precedentes do STF, ARE 1.058.987-AgR – Verba honorária fixada por equidade, afastados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC – STJ, REsp 1.789.913/DF - Recurso parcialmente provido.